Tribunal: TJDFT
Processo: 0703313-92.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS. SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA. ABSOLVIÇÃO. PROVAS INSUFICIENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 217-A do Código Penal, c/c artigo 226, inciso II, do Código Penal e artigo 218-A, do mesmo Codex à pena de 23 (vinte e três) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado; e ao ressarcimento dos danos morais causados às vítimas.
II. Questões em discussão:
2. Há três questões em discussão: (i) se as provas são suficientes para a manutenção da condenação; (ii) o decote da agravante do artigo 226, inciso II, do Código Penal; (iii) afastamento da continuidade delitiva ou, caso mantida, a elevação da pena em 1/6 (um sexto); (iv) a aplicação do princípio da consunção entre o crime de estupro e o crime do artigo 218-A, do Código Penal; (v) aplicação da detração penal, para fins de modificação do regime inicial de cumprimento da pena; e (vi) a revogação da prisão preventiva
III. Razões de decidir:
3. Constatando-se que a condenação está alicerçada em provas firmes e seguras, as quais foram confirmadas em juízo, estando, pois, a prática delitiva demonstrada acima de qualquer dúvida, a manutenção da condenação do acusado, pelo crime de estupro de vulnerável, é medida que se impõe.
4. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, uma vez que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, mas desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como é o caso dos autos.
5. Nos crimes contra a liberdade sexual os atos libidinosos e as agressões podem não deixar vestígios, razão pela qual a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente por meio de laudo ou prova pericial, como ocorreu na espécie.
6. O núcleo do tipo penal do artigo 218-A do Código Penal, exige que a satisfação da lascívia esteja intrinsecamente vinculada à circunstância de ser a prática observada por criança ou adolescente menor de 14 (quatorze) anos. Ou seja: é necessária a intenção do agente de obter excitação ou prazer sexual (próprio ou de outrem) justamente pelo fato de a conduta estar sendo presenciada pela vítima.
7. No caso, embora incontroverso que as crianças presenciaram atos libidinosos praticados pelo acusado, não se vislumbra nos autos a existência de elementos probatórios idôneos e consistentes que comprovem, de forma inequívoca, que a conduta atribuída ao acusado foi levada a efeito com o propósito deliberado de satisfazer a lascívia pela circunstância de estar sendo observada por criança ou adolescente. Ausente a demonstração cabal desse especial fim de agir, imprescindível à caracterização do tipo penal em questão, revela-se juridicamente inviável a subsunção dos fatos narrados à norma incriminadora do artigo 218-A do Código Penal.
8. Correta a incidência da causa de aumento prevista no artigo 226, II, do Código Penal, tendo em vista que o crime foi praticado pelo namorado da genitora da vítima, tendo ela lhe destinado obediência a ponto de chamá-lo de tio ou de pai.
9. É pacífica a jurisprudência desta Egrégia Corte no sentido de que não se oportuniza o direito de recorrer em liberdade ao indivíduo que permaneceu sob custódia durante toda a instrução criminal, não constituindo constrangimento ilegal a manutenção de sua custódia pela sentença condenatória. Assim como também é pacífico o entendimento de que não faz jus ao direito de recorrer em liberdade aquele que ainda apresenta os motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
10. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, a redução do valor arbitrado a título de danos morais para a vítima no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mostra-se razoável e proporcional.
IV. Dispositivo:
11. Recurso parcialmente provido.